Tribunal: TJMT
Processo: 1006295-54.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
APELANTE: ALMERINDA ROZA DOS SANTOS
APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A
APELADO: CARLOS NATANIEL WANZELER
APELADO: CARLOS ROBERTO COSTA
Vistos etc.
A despeito da certidão de ID. n. 61017592 fazer referência à interposição tempestiva de um suposto recurso de apelação e a decisão de ID. n. 61017593 ter determinado a remessa do apelo a essa superior instância, o único documento inserido pelo patrono da autora no ID. n. 61017591 traz a seguinte inscrição “em anexo”.
Não há no referido documento qualquer alusão à interposição de recurso, ou o aviamento de qualquer outro requerimento.
Diante disso, determinou-se em despacho de ID. n. 62208450 que a Secretaria desta C. Câmara certificasse se de fato houve interposição de recurso, e se este estaria em algum anexo do sistema que não relação principal de arquivos.
Em cumprimento a tal determinação, fora exarada a seguinte certidão:
“CERTIFICO que consultado os documentos do processo por meio do MENU 3 BARRAS (LADO DIREITO DA TELA) > IMPRIMIR LISTA DE DOCUMENTOS, não consta nenhum documento juntado pela advogado BRUNO DE CASTRO SILVEIRA no dia 08/09/2020, apenas menciona ‘em anexo’ mas não faz a juntada da petição correspondente. CERTIFICO que por essa tarefa seria possível acessar até os documentos que eventualmente forem anexados e não assinados, o que não foi o caso desses autos.
CERTIFICO ainda que em consulta ao primeiro grau também não foi identificado a referida petição.” (ID. n. 62470981 – gr. n.)
Logo, sequer houve a efetiva interposição de qualquer apelação pela parte autora contra a sentença de improcedência da demanda, devendo os autos eletrônico serem devolvidos à origem.
À míngua, portanto, de qualquer recurso de apelação (peça de interposição e/ou razões), devolvam-se os autos à origem para o regular processamento do feito.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de outubro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora